Tribunal: STF
Processo: AImp 67
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Impedimento. Questão já apreciada em outros autos. Trânsito em julgado da decisão proferida na demanda principal. Situação caracterizadora de prejudicialidade. Perda superveniente de objeto. Precedentes. Arguição de impedimento prejudicada.



    Vistos etc.



    Trata-se de Arguição de Impedimento, ajuizada por Daniel Lúcio da Silveira, com fundamento no art. 278 do Regimento Interno desta Corte, arguindo o impedimento de nove Ministros desta Corte, por alegada perseguição pessoal, quebra do dever de imparcialidade e impessoalidade e demonstração de interesse pessoal no resultado do julgamento da AP 1044.



    Segundo a inicial, os Ministros Exceptos teriam violado seu dever de imparcialidade e demonstrado interesse anormal para apressar o julgamento da Ação Penal 1044, mesmo possuindo pendências recursais e ausência de saneamento do processo.



    O impedimento dos magistrados desta Corte ter-se-ia materializado no referendo à imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao ora Arguente, nos autos da AP 1044/DF. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    De partida, verifico que, em sessão realizada em 20.4.2022, o Plenário desta Suprema Corte, nos autos da AP 1.044/DF, preliminarmente e por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de rejeitar a alegação de suspeição e impedimento de Ministros do Supremo Tribunal Federal (AP 1.044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2022, DJe 22.6.2022).



    Outrossim, destaco que o acórdão proferido na AP 1.044/DF - ação que deu origem à presente arguição de impedimento -, transitou em julgado em 09.8.2022, consoante certificado, naqueles autos, pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte.



    Isso posto, na linha da jurisprudência desta Casa, já apreciada a arguição e ocorrido o trânsito em julgado da demanda principal, há que se declarar a perda superveniente do objeto da presente arguição, ante a alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO. 1. A finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da causa. (...) 3. Arguição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.”



    (AS 32-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004)



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AImp 5/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 11.6.2015; AImp 48/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12.9.2018; AS 50/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe 13.9.2012; AS 68-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11.02.2019; AS 90/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 11.9.2018. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente arguição, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente